Tribunal: TJSP
Processo: 2000226-68.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a não nomeação da impetrante ao cargo público de enfermeiro efetivo do Concurso Público para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – Iamspe. Impetrante aprovada fora do número de vagas previsto no Edital. Expirado o prazo de validade do concurso público em 31.12.2021 por força do Decreto Estadual no 65.463, de 12.01.2021.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a não nomeação da impetrante ao cargo público de enfermeiro efetivo do Concurso Público para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – Iamspe. Impetrante aprovada fora do número de vagas previsto no Edital. Expirado o prazo de validade do concurso público em 31.12.2021 por força do Decreto Estadual no 65.463, de 12.01.2021. Ajuizamento do 'mandamus' apenas em 03.01.2023 quando já expirado, de há muito, o prazo de 120 dias, estabelecido no art. 23 da Lei no 12.016/2009, Segurança denegada pelo reconhecimento da decadência.